Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. CONVERSÃO DE RITOS. FACULDADE DO CREDOR. ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência de sentença passível de cumprimento, decorrente de suposta celebração de transação entre as partes.
2. Os diálogos mantidos por meio de aplicativo de mensagens instantâneas são meras tratativas informais, desprovidas dos requisitos necessários para o cumprimento da sentença, notadamente à vista da inexistência de decisão homologatória.
3. Convém mencionar que a escolha do rito a ser adotado no cumprimento de sentença, relativo à prestação de alimentos, é faculdade do credor, observadas as especificidades de cada um dos procedimentos. 3.2. Nesse contexto é vedado ao Juízo singular proceder, de ofício, à análise da proporcionalidade do rito de prisão e, por essa, razão extinguir o incidente de cumprimento de sentença em virtude da eventual ausência de interesse de agir.
4. Recurso conhecido e provido.